Tribunal: TJBA
Processo: 8101784-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101784-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JESSICA FERREIRA DE JESUS, MAURICIO ALMOFREY NOGUEIRA, HUMBERTO AUGUSTO ROHRS DA CUNHA SANTOS

APELADO: LAZARO ANTONIO SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO ALMOFREY NOGUEIRA, JESSICA FERREIRA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL INSANÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de embargos de declaração anteriormente autuados sob o nº 8101784-94.2022.8.05.0001.1EDCIV.

O embargante alega que o acórdão impugnado fundamentou-se em voto pertencente a outro processo, lançado nos autos por equívoco. Requer a anulação do julgamento e a realização de nova análise dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controvertida consiste em verificar a existência de erro material insanável no acórdão embargado, em razão da adoção de fundamentação relativa a matéria estranha aos autos, e a necessidade de sua anulação para possibilitar novo julgamento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A leitura dos autos demonstra que o acórdão embargado, de fato, utilizou fundamentação equivocada, referente a processo administrativo disciplinar instaurado por abandono de cargo, matéria estranha à controvérsia dos autos, que trata do nexo de causalidade entre enfermidade do autor e o desempenho de suas atividades laborais para fins de concessão de benefício previdenciário.

O erro material constatado é insanável, pois compromete a regularidade do julgamento e inviabiliza a adequada prestação jurisdicional.

Diante da gravidade do equívoco, impõe-se a anulação do julgamento impugnado, para viabilizar nova análise do recurso anteriormente interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento impugnado e determinar a realização de novo julgamento dos embargos de declaração autuados sob o nº 8101784-94.2022.8.05.0001.1EDCIV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101784-94.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros e como apelada LAZARO ANTONIO SILVA SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os embargos de declaração opostos por LAZARO ANTONIO SILVA SANTOS
, nos termos do voto do relator.